Tribunal: CARF
Processo: 16327.001698/2001-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001698/2001-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.716 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FATOR S/A - CORRETORA DE VALORES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1998
CONTRIBUIÇÕES A PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
DEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as contribuições não compulsórias destinadas a custear planos
de benefícios complementares não assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica. A
previsão contratual de resgate das contribuições promovidas pela instituidora,
independentemente da ocorrência de um estado de necessidade como o que
ocorre na previdência social, descaracteriza a semelhança e torna indedutíveis
os pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader
Quintella. Nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, o conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto não participou do julgamento, prevalecendo os votos já proferidos pelo
conselheiro André Mendes Moura na reunião de março de 2020.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001698/2001-27
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 239/245) em face da decisão proferida no Acórdão no 1103-00.014 (e-
fls. 231/235), na sessão de 30 de julho de 2009, no qual o Colegiado a quo, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:,
IRPJ. CSLL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEDUTIBILIDADE
VINCULADA À SEMELHANÇA ENTRE O PLANO COMPLEMENTAR E 0
REGIME OFICIAL DE PREVIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO RIR/94.
A teor do que dispõe o art. 301 do RIR/94, a dedutibilidade dos encargos inerentes à
manutenção de previdência complementar aos empregados é autorizada quando se
verifica que a contribuição constitui encargo relacionado a um beneficio complementar
ou assemelhado ao da previdência oficial e seja paga a entidade de previdência privada
expressamente autorizada a funcionar.
A "universalidade" - extensão dos benefícios a todos os empregados - somente é exigida
em relação ao custeio de "serviços assistenciais" (art. 300 do RIR/94).
Para que se caracterize a dedutibilidade da despesa, não é exigível identidade entre o
plano complementar e a previdência oficial, exigindo a norma de regência mera
"semelhança".
Recurso voluntário provido.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 1997 e 1998 a partir da constatação de falta de adição de despesa
considerada indedutível, correspondente a “contribuição para assistência ou previdência de
empregados”, cujo plano divergiria das normas estabelecidas pela legislação e configuraria
mera liberalidade da empresa para beneficiar os diretores e alguns de seus empregados (e-fls.
137/145). A autoridade julgadora de 1a instância declarou procedente o lançamento (e-fls.
184/189). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário, cancelando a
exigência (e-fls. 231/235).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 17/04/2012 (e-fl. 238), mas
há registro de sua ciência em 31/05/2012 no termo anexo à decisão, mesma data de remessa dos
autos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 239/245, no qual a Fazenda aponta
divergência em razão de no Acórdão no 107-07.355, no qual glosa semelhante foi mantida, em
face de plano que permitia ao empregado resgatar os valores a qualquer tempo, considerando
simples manifestação de vontade.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 248/252, do qual se extrai:
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando, em situações idênticas ou análogas,
e em face do mesmo arcabouço normativo, são adotadas soluções diversas.
Necessário, portanto, verificar se as situações fáticas analisadas pelo acórdão recorrido e
pelo paradigma possuem substancial identidade, de modo a se concluir que efetivamente
existe divergência interpretativa.
Da leitura do inteiro teor dos acórdãos confrontados, é possível verificar que os fatos
que foram objeto das autuações fiscais são substancialmente idênticos, ou seja, a
autuação, em ambos os casos, se lastreia na glosa de despesas com contribuições a
planos de previdência privada feitas pelas empresas, as quais foram consideradas
indedutíveis pela fiscalização por serem consideradas benefícios não assemelhados aos
da previdência social.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

Contudo, as conclusões a que chegaram os colegiados confrontados revela-se
divergente. Enquanto o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário,
considerando dedutíveis os dispêndios realizados com a manutenção do plano de
previdência complementar de seus empregados, o acórdão paradigma negou provimento
ao recurso voluntário, considerando indedutíveis tais dispêndios.
Neste sentido, para evidenciar a semelhança entre as situações fáticas analisadas, e entre
as características dos planos de previdência privada cuja glosa foi efetivada pela
fiscalização em cada caso, transcreve-se abaixo excertos do relatório e voto do acórdão
recorrido:
[...]
E, a seguir, excertos do voto condutor do acórdão paradigma:
[...]
Portanto, correta a recorrente quando afirma que “as situações são análogas —ambas
possibilitam ao empregado resgatar os valores a qualquer tempo, considerando simples
manifestação de vontade — e concluem de forma diametralmente oposta”.
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO ao recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 68 do RICARF).
A PGFN argumenta que a exigência presente no art. 301 do RIR/94, quanto à
configuração de benefícios assemelhados, é complexa porque, embora não se exija identidade,
devem ser preservadas as características essenciais do plano de previdência social. Em seu
entendimento, considerando que o intuito da Previdência Social cinge-se ao acolhimento das
necessidades dos segurados ou dependentes que deparam com eventos que independem de sua
vontade ou decisão e acarretam limitações ao desempenho do trabalho, não deve haver
qualquer discricionariedade do segurado na utilização dos benefícios, tampouco no resgate dos
valores, sob pena de desvirtuar totalmente o contexto em que se insere o suposto benefício.
Observa que, no presente caso, o parágrafo 5o do Plano Coletivo de Previdência
Privada firmado com a BCN Seguradora S/A traz previsão de resgate dependendo apenas da
vontade do participante, sem a ocorrência de qualquer evento semelhante aos que motivam a
concessão de benefícios na previdência social. Acrescenta que:
Na realidade, conforme disposto no voto condutor do acórdão paradigma — que
curiosamente também envolve a BCN Seguradora S/A — "não se tratam
exclusivamente de planos de benefícios de previdência privada, mas alternativamente
como uma aplicação financeira"(...) "transferência de recursos da empresa aos seus
colaboradores por pura liberalidade".
Tal aspecto demonstra que a empresa buscou um fim diverso para os recursos aplicados,
impossibilitando a dedução constante do art. 301 do RIR/94 que se restringe apenas aos
valores utilizados como contribuições patronais ao plano de previdência complementar
ou assemelhado.
Não cumprido o requisito de enquadramento no conceito de plano de previdência
complementar ou assemelhado, por não possuir característica essencial para tanto, não
há esteio para a dedução pleiteada, devendo ser mantido o auto de infração objeto dos
autos.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e que lhe seja dado total
provimento para reformar o acórdão recorrido no ponto em que considerou adequada a
dedução dos dispêndios realizados pela contribuinte para manutenção do plano de previdência
complementar de seus empregados.
Cientificada em 20/08/2015 (e-fls. 266), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 03/09/2015 (e-fls. 267/292) na qual pede o não conhecimento do recurso por ausência de
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

prequestionamento pois, como a própria recorrente reconhece, o acórdão recorrido não teria
enfrentado, como feito no paradigma, a característica relativa ao resgate em situações
excepcionais. Assim, caberia à PGFN ter oposto embargos de declaração para provocar a
análise da questão pela Câmara recorrida, sob pena de preclusão.
Observa que em decorrência da ausência de prequestionamento, o recurso
fazendário não demonstrou a divergência jurisprudencial, deixando de transcrever qualquer
trecho do v. acórdão recorrido em que fora manifestado entendimento contrário ao adotado no
paradigma. Acrescenta, ainda, que o recurso especial fazendário também esbarra na
impossibilidade de a CSRF promover o reexame de provas, afirmando inexistir dúvida de que a
questão suscitada pela Recorrente relativa às condições exigidas para o resgate das
contribuições ao plano de previdência complementar depende do reexame dos respectivos
contratos de adesão.
No mérito, defende o acerto do acórdão recorrido. Em seu entendimento, o art.
301 do RIR/94, somente estabelecia como requisito de dedutibilidade (i) que a contribuição seja
um encargo relacionado a benefício complementar ou assemelhado ao da previdência oficial,
bem como que (ii) seja paga a entidade de previdência privada expressamente autorizada a
funcionar. E ambos requisitos foram integralmente satisfeitos, mormente porque os planos de
benefícios complementares para os quais foram feitas as contribuições são, indiscutivelmente,
assemelhados aos da previdência oficial, tendo a previdência privada estabelecido que o período
de contribuição deve ser combinado com a idade mínima, além de se prestar como forma de
proteção do beneficiário contra eventuais situações de risco, em decorrência do seu afastamento
da atividade laboral, intenção da previdência oficial.
Acrescenta que:
28. A argumentação fazendária no sentido de que a previsão de resgate inviabiliza a
dedução, não tem o condão de afastar o caráter de assemelhado do plano de previdência
complementar da Recorrida. Com efeito, a Recorrente pretende criar nova exigência
para a dedução, afrontando a literalidade do artigo 301 do RIR/94 e, assim, o princípio
da legalidade estrita tributária.
29. Interessa notar que o próprio acórdão paradigma citado pela Recorrente, proferido
nos autos do Processo Administrativo no 16327.002712/2001-18 e que teria
supostamente assinalado que a possibilidade de resgate “mostra-se imprescindível à
caracterização da mencionada semelhança”, foi revisto pelo Poder Judiciário, em
decisão pendente de trânsito em julgado.
30. De fato, o E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em recentíssima
decisão, acabou por reconhecer o direito do contribuinte à dedutibilidade dos valores,
conforme ementa abaixo:
“TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES ASSEMELHADOS AOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL.
ALCANCE
DO
TERMO
"ASSEMELHADOS".
LIMITAÇÕES
DO
PODER
REGULAMENTAR.
1 - A possibilidade de se proceder a dedução dos valores das contribuições a planos de
previdência complementar privada, pagas pelo empregador em favor de seus
empregados e diretores, na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) encontra-se inserta na exceção
criada pela Lei 9.249/95 em seu inciso V do artigo 13.
2 - Ante a inexistência de definição legal mais clara e específica sobre a abrangência
do termo ‘ASSEMELHADOS’, não compete ao fisco sobrepujar as funções do
legislador ordinário criando critérios para a determinação de quais planos de
benefícios podem ser considerados como assemelhados ao da previdência social.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

3 - Ainda que considerado o poder regulamentar como função inerente da
administração, que visa dar concretude à lei para sua fiel execução, é certo que não lhe
é permitido extrapolar sua função, assumindo as competências dos órgãos legislativos,
com a imposição de inovações na ordem jurídica ou a determinação de possíveis
interpretações das leis.
4 - Afastadas as limitações de dedução para os fatos geradores ocorridos em 1996 e
1997 uma vez que tal regra somente entrou em vigor a partir de 1o de janeiro de 1998,
conforme redação do art. 81, II, da Lei 9.532/97.
5 - Recurso de apelação e Remessa Oficial improvidos.”
(Apelação/Reexame Necessário n. 0005681-52.2006.4.03.6100/SP, Relatora: Des. Fed.
Alda Basto, 4a Turma, TRF-3, DJe 22.5.2015 – doc. 1)
31. Ademais, ainda que o resgate dos valores depositados nos planos de benefício fosse
fator descaracterizador da semelhança existente entre eles e o sistema oficial, deveria a
D. Fiscalização ter verificado, caso a caso, em estrita obediência aos desígnios do artigo
142 do Código Tributário Nacional, a ocorrência dos aludidos saques para que, só nos
casos em que fossem verificados, procedesse à glosa dos correspondentes valores
deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
32. Aliás, em que pese o defendido pela Recorrente, a cláusula contratual dispondo
sobre o resgate não o condiciona apenas à vontade unilateral do beneficiário.
Pelo contrário. O resgate demandava, ainda, autorização expressa da Recorrida,
concedida apenas em situações excepcionais, conforme se observa pelo trecho abaixo
do contrato:
“Parágrafo 5o: O participante poderá, após completado o prazo de, no mínimo, 30
(trinta) dias, a partir da data de cada contribuição e antes de ter completado as
condições estabelecidas na cláusula quarta, solicitar à INSTITUIDORA a sua
autorização para o resgate do FGB constituído em seu nome.” (grifos nossos)
33. A confirmação de eventual resgate dos benefícios colocados à disposição dos
dirigentes e funcionários da Recorrida era imprescindível para que o lançamento
atendesse aos requisitos de liquidez e certeza, não podendo ser fruto de mera presunção,
sobretudo quando a lei tributária não contempla, expressamente, essa possibilidade.
34. Com relação ao segundo requisito estabelecido na norma veiculada pelo art. 301 do
RIR/94 – pagamento realizado a entidade de previdência privada expressamente
autorizada a funcionar, seja ela aberta ou fechada – cumpre esclarecer que a BCN
Seguradora S.A. estava, nos termos da Portaria SUSEP no 36, de 19 de abril de 1990
(DOU – 19/04/90, Seção 1, p. 7363), autorizada, à época do fato gerador, a funcionar
como entidade de previdência privada, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
35. Por tais razões, demonstrado o pleno cumprimento dos requisitos necessários à
dedução da despesa pela Recorrida, imperativo o desprovimento do recurso especial
fazendário, com a consequente manutenção do muito bem fundamentado v. acórdão
recorrido.
Em petição de 19/03/2020, a Contribuinte arguiu que a Ilma. Relatora deixou de
apreciar um dos argumentos cruciais apresentados pela Requerente, no sentido de que a
possibilidade de resgate das contribuições é cláusula obrigatória dos planos de previdência
complementar – conforme determina o Anexo da Resolução do Conselho Nacional de Seguros
Privados n. 25/941 –, sob a justificativa de que se trataria de argumento novo, apresentado
apenas em memoriais e em sustentação oral.
Aduz que o julgador não está vinculado exclusivamente aos fundamentos
jurídicos apresentados pelas partes e, muito menos, aos artigos de lei invocados nas peças

1 Disponível em: <http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=964> . Acesso em 18
de março de 2020.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

processuais, podendo e devendo julgar com base no direito que entender pertinente aos fatos, e
argumenta que:
6. Portanto, não se pode ignorar que o plano de previdência complementar em análise
previa o resgate das contribuições por força de uma inafastável obrigação regulamentar
(art. 8o, I e IV, da Lei 6.435/1977), que continha a seguinte redação2:
“51. O resgate, saldamento ou beneficio prolongado, relativo às contribuições
efetivamente pagas pelo participante, deverá ser estabelecido de forma
obrigatória, quando tecnicamente possível, nos planos cujo evento gerador do
benefício seja a sobrevivência, independentemente do número de, contribuições,
efetuadas.
51.1. Para o caso do resgate é facultada a fixação de um prazo para a
efetivação do pagamento, não superior a 24 meses, contados da data de
subscrição do plano.
51.2. O pagamento do resgate fica condicionado à estrutura técnica do plano,
tendo em vista a faculdade prevista no item 36 desta Resolução.”
7. Como se percebe da transcrição, a possibilidade de resgate das contribuições deveria
obrigatoriamente constar das regras do plano, sendo que a única restrição admitida seria
a de um prazo mínimo para resgate, que não poderia superar os 24 meses. Qualquer
outra condição ou restrição seria ilegal.
8. Por essa razão, a mera previsão de resgate das contribuições não descaracteriza a
semelhança do plano de previdência complementar para com o benefício da previdência
oficial para fins de dedutibilidade das despesas em questão.
9. Não custa lembrar que o art. 301 do RIR/94 não exige perfeita identidade entre o
plano de previdência complementar e os benefícios da previdência social, mas tão
somente semelhança, que no caso dos autos está presente na medida em que o plano de
previdência complementar oferecido pela Requerente e a previdência social possuem a
mesma finalidade, qual seja, a de conceder benefício de renda por tempo de
participação.
10. Admitir o contrário equivale a tronar nulo o benefício do art. 301 do RIR/94. Afinal,
como todos os planos de previdência complementar preveem o resgate dos aportes sem
imposição de restrições, nenhum deles poderia ser tido por esse E. Conselho como
semelhante aos benefícios da previdência social para fins de dedutibilidade das
respectivas despesas do IRPJ/CSLL. (destaques do original)
Em petições de 27/10/2020, a Contribuinte juntou parecer emitido pelo Ministério
Público Federal (MPF) nos autos do Recurso Especial n. 1.742.008, em trâmite perante o
Superior Tribunal de Justiça, no qual foi reformado o paradigma utilizado pela Fazenda
Nacional para fundamentar o presente recurso especial, destacando que o MPF corretamente
defendeu que “as contribuições destinadas aos planos privados possuem nítida natureza
previdenciária, visto que se voltam à garantia da subsistência futura do participante e/ou de sua
família, tal qual acontece com os planos da previdência social”, e que “a possibilidade de
resgate não desvirtua o plano privado de previdência, visto que se trata de uma faculdade legal,
prevista no artigo 21 da Lei 6.435/77, legislação que à época disciplinava as entidades de
previdência privada”.
Posteriormente, em 25/07/2021, juntou decisão transitada em julgado, proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.742.008, no qual foi

2 Por força do art. 22 da Circular SUSEP n. 71, de 11 de dezembro de 1998, as disposições da Resoluções CNSP n.
25/94 se aplicam planos coletivos que tenham por finalidade a concessão de benefícios a pessoas físicas vinculadas
a uma pessoa jurídica.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

reformado o paradigma utilizado pela Fazenda Nacional para fundamentar o presente recurso
especial.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Não prosperam os questionamentos da Contribuinte contra a admissibilidade do
recurso especial da PGFN, por ausência de prequestionamento e em razão da impossibilidade de
reexame de provas em sede de recurso especial.
Isto porque é, justamente, a dita “omissão”, no acórdão recorrido, acerca da
característica relativa ao resgate em situações excepcionais, que caracteriza o dissídio
jurisprudencial. Ambos Colegiados analisaram planos de previdência complementar oferecidos
por BCN Seguradora S/A, com as mesmas características e, diante de acusações fiscais que
afirmavam a dessemelhança dos planos com a previdência oficial em face da possibilidade de
resgate independentemente da ocorrência de eventos iguais ou semelhantes aos que motivam a
concessão de benefícios na previdência oficial, o Colegiado a quo entendeu que esta
circunstância não afastaria a semelhança necessária para conferir dedutibilidade às despesas daí
decorrentes, enquanto a 7a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes firmou entendimento
em sentido diametralmente oposto.
Para maior clareza, cabe reproduzir o que consta no Termo de Verificação Fiscal
que motiva a exigência veiculada nestes autos (e-fls. 137/145):
Ora, a empresa acordou um contrato de adesão com a BCN Seguradora, S/A., onde a
sua própria direção determinava:
a) quem seria seus participantes (diretores e alguns empregados);
b) qual o valor de cada contribuição(variando sem critério estabelecido, a cada mês);
c) podendo cancelá-lo a qualquer momento e ainda,
d) O participante podendo resgatar o FGB, constituído em seu nome, após completado o
prazo de, no mínimo 30(trinta) dias, a partir da data de cada contribuição.
A legislação determina regras para constituição de um plano de previdência privada
fechada. Há necessidade de ser criada, pela patrocinadora, uma Empresa Fechada de
Previdência Privada(EFPP), sob a forma de sociedade civil ou fundação, sem fins
lucrativos, com obrigações determinadas.
Para maior clareza, resumimos abaixo a legislação sobre o assunto:
[...]
No caso sobre exame, não existiu EFPP, não existiu objetivo de oferecer aos seus
empregados, a possibilidade de capitalização de recursos. Teve apenas, a mera
liberalidade da empresa, de beneficiar aos diretores e alguns empregados, através de um
contrato que apresentou-se como de adesão ao plano coletivo de previdência privada,
mas não observou as determinações estabelecidas na legislação;
Os pagamentos por mera liberalidade que não entram no conceito de despesas
necessárias à atividade da empresa como definido no artigo 242 do RIR/94 não são
dedutiveis na apuração do lucro real, salvo as expressamente admitidas pela legislação
fiscal.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

E, como relatado no acórdão recorrido, a autoridade julgadora de 1a instância
reafirmara a indedutibilidade das contribuições em razão da possibilidade de resgate
incondicional pelo participante, como resta claro já na ementa de referido julgado:
"PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIOS ASSEMELHADOS AOS DA
PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUTIBILIDADE. Apenas são dedutíveis, no cálculo
do Lucro Real, as despesas relativas a benefícios, concedidos por plano de
previdência privada, assemelhados aos da previdência oficial. A previsão de poder
o participante resgatar o montante depositado em seu nome, sem a exigência de
ocorrência de nenhuma condição, a não ser a manifestação de vontade do
participante, constitui beneficio ao qual não há assemelhado na previdência oficial.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIOS ASSEMELHADOS AOS DA
PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUTIBILIDADE. Apenas são dedutíveis, para a
definição da base de cálculo da CSLL, as despesas relativas a benefícios,
concedidos por plano de previdência privada, assemelhados aos da previdência
oficial, conforme norma legal especifica.
Lançamento Procedente”
Contudo, aquela circunstância se mostrou irrelevante para o Colegiado a quo, que
acompanhou o voto do ex-Conselheiro Hugo Correia Sotero, nos seguintes termos:
A decisão pronunciada pela Delegacia de Julgamento de São Paulo considerou
inexistente tal "semelhança", posto que: (i) a transferência de renda pode acontecer pela
simples manifestação de vontade do participante; e, (ii) as contribuições não são feitas
para todos os funcionários indistintamente, "mas apenas para alguns privilegiados".
A interpretação dada pela Delegacia de Julgamento não se compatibiliza com a
disposição do art. 301 do RIR/94, posto que a dedutibilidade é autorizada quando se
verifica que a contribuição constitui encargo relacionado a um beneficio complementar
ou assemelhado ao da previdência oficial e seja paga a entidade de previdência privada
expressamente autorizada a funcionar. A "universalidade" exigida pela Delegacia de
Julgamento somente é exigida em relação ao custeio de "serviços assistenciais" (art. 300
do RIR194), sendo expressa, quanto a estes, a obrigatoriedade de outorga a todos os
empregados.
Ademais, verifica-se não ser exigível identidade entre o plano complementar e a
previdência oficial, exigindo a norma de regência mera "semelhança", característica que
se observa, quando dissecado o conjunto fático-probatório, no plano patrocinado pela
Recorrente.
Com estas considerações, verificada a subsunção da situação de fato à hipótese descrita
no art. 301 do RIR/94, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento,
considerando dedutiveis os dispêndios realizados pela Recorrente para manutenção do
plano de previdência complementar de seus empregados.
Nestes termos, portanto, para além de afastar expressamente o requisito da
universalidade, o Colegiado a quo desmereceu a possibilidade de resgate incondicional por
entender que a legislação não exige identidade do plano com as regras de previdência social.
Já o voto condutor do acórdão paradigma afirma aquela circunstância como
determinante para caracterização de plano como de previdência, nos seguintes termos:
O legislador através da autorização contida no artigo 13 inciso V, ao excetuar as
contribuições não compulsórias destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da previdência social daquelas não dedutíveis, renunciou a parte da
receita de IRPJ e CSLL, na proporção da alíquota aplicada ao valor da despesa
deduzida.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

Para que tal dedução fosse possível, impôs uma condição, que os benefícios sejam
assemelhados ao da previdência social.
Como vimos, os eventos que motivam a concessão de benefícios da previdência social
independem da vontade e decisão do segurado, por outro lado não existe uma
vinculação entre o que é recolhido com o beneficiário, ou seja, não existe um
determinado valor à sua disposição.
Assim para que a despesa seja dedutível deve haver semelhança dos benefícios
oferecidos pela previdência privada com aqueles que a previdência oficial oferece.
Analisando os autos verifico nos contratos firmados pela recorrente com as empresas de
seguro e previdência privada, fls 34 a 57 existem cláusulas que não atendem requisitos
básicos para a concessão de benefícios na previdência oficial, ( estado de necessidade e
independência da vontade do beneficiário). Como exemplo transcrevemos:
[...]
Analisando as cláusulas, percebe-se que na realidade não se tratam exclusivamente de
Planos de benefícios de previdência privada, mas alternativamente como uma aplicação
financeira, pelos seguintes motivos:
a) Não vinculação a um estado de necessidade do participante;
b) Previsão de rendimento (juros)
c) Previsão de resgate, dependendo apenas da vontade do participante, sem a
ocorrência de qualquer evento semelhante aos que motivam a concessão de
benefícios na previdência social;
Na realidade os parâmetros contidos no caput da cláusula quarta, do contrato, fl. 38:
idade mínima de 55 anos, ser elegível ao benefício do INSS, desligar-se da Instituidora,
tomam-se letras mortas, diante previsão contida no parágrafo 3°, de resgate no prazo de
trinta dias após o aporte com a seguinte previsão:
".... e antes de ter preenchido as condições elencadas no caput desta
CLÁUSULA".
Sabemos que a empresa pode oferecer o que quiser a seus sócios e empregados, porém
para que uma despesa seja dedutível deve se enquadrar nas condições estabelecidas pelo
legislador.
O legislador através do artigo 13 inciso V da Lei n° 9.249/95, motivado pelo
conhecimento geral, de que os valores dos benefícios da previdência social são
insuficientes para cobrir as necessidades dos brasileiros nos momentos em que ocorrem
os eventos que motivam a concessão dos benefícios da previdência oficial, decidiram
abrir mão de parte da receita de IRPJ e CSL, para que as empresa pudessem oferecer
aos seus dirigentes e empregados a complementação dos benefícios através de planos de
previdência privada. Para isso estabeleceram uma condição; que os benefícios sejam
semelhantes aos da previdência social. Ser semelhante não significa ser igual, idêntico,
significa estar dentro do mesmo gênero, ter a mesma motivação central dos
benefícios concedidos pela previdência oficial que é o estado de necessidade, ainda
que com outros títulos, porém a essência deve ser preservada.
Na realidade os benefícios previstos nos contratos juntados aos autos não se
assemelham aos da previdência social, pois as cláusulas semelhantes são totalmente,
invalidadas, descaracterizadas, distanciadas dos da previdência social pelos motivos já
elencados, mormente pela previsão de resgate independentemente da ocorrência de
um evento que configure estado de necessidade, tomando-se na realidade verdadeira
aplicação financeira em nome do funcionário, transferência de recursos da empresa aos
seus colaboradores por pura liberalidade. (negrejou-se)
Diante daquele contexto, não se vislumbra qualquer necessidade de a PGFN ter
oposto embargos de declaração para provocar a análise da questão pela Câmara recorrida, sob
pena de preclusão. A demonstração da divergência, em tais circunstâncias, se dá mediante relato
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

da acusação fiscal e da decisão de 1a instância que a endossa, em confronto com o acórdão
recorrido que, apesar das ressalvas ali postas, afirma similitude do plano de previdência
complementar com a previdência oficial, diversamente de paradigma no qual outra orientação
decisória foi adotada.
E, quanto à impossibilidade de reexame de provas, como a PGFN aponta que os
planos de previdência complementar foram contratados pelos sujeitos passivos com a mesma
instituição financeira, e centra a divergência sobre cláusula contratual de mesmo conteúdo,
caberia à Contribuinte demonstrar a dessemelhança neste ponto para ver acolhida sua alegação
de que a solução do dissídio jurisprudencial demandaria a análise das condições exigidas para o
resgate das contribuições ao plano de previdência complementar.
Não se confirmando os óbices assim opostos, o recurso especial da PGFN deve
ser CONHECIDO.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, devem prevalecer as objeções expostas na acusação fiscal, assim
endossadas no voto condutor da decisão de 1a instância:
6. A lide apresentada se concentra na necessidade de se conhecer a natureza dos
benefícios oferecidos pelo plano previdenciário contratado pelo impugnante para
favorecer seus funcionários, já que, alegando serem os benefícios concedidos
assemelhados aos da previdência oficial, pretende que suas despesas relativas a suas
contribuições, sejam dedutíveis do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL. Então,
para s. e definir se as despesas efetuadas com as contribuições patronais pelo ora
impugnante são dedutíveis, ou não, será necessário determinar se os benefícios previstos
no plano de previdência privada se assemelham aos da previdência oficial.
6.1. A previdência oficial é de caráter retributivo e tem como objetivo reconhecer e
conceder direitos aos seus segurados. Um desses direitos é transferir renda ao
trabalhador contribuinte para substituir aquela que o mesmo deixa de obter quando ele
perde a capacidade de trabalho, seja pela doença, invalidez, idade avançada, morte e
desemprego involuntário, ou mesmo a maternidade e a reclusão.
6.2. Então, a renda transferida da previdência oficial para o segurado acontece quando
ocorrem alguns eventos bem definidos e caracterizados na norma legal.
6.3. No caso concreto, a transferência de renda pode acontecer pela simples
manifestação de vontade do participante, como se vê do que dispõe o Parágrafo 5° da
Cláusula Quinta do Contrato de Adesão do Plano (fl. 170). Apenas isso já é suficiente
para descaracterizar o plano como sendo assemelhado ao da previdência oficial.
[...]
A Contribuinte argumenta, em contrarrazões, que os planos de benefícios
complementares para os quais foram feitas as contribuições são, indiscutivelmente,
assemelhados aos da previdência oficial, tendo a previdência privada estabelecido que o período
de contribuição deve ser combinado com a idade mínima, além de se prestar como forma de
proteção do beneficiário contra eventuais situações de risco, em decorrência do seu afastamento
da atividade laboral, intenção da previdência oficial. Contudo, resta fora de dúvida que estas
regras são infirmadas pela possibilidade de resgate a partir de 30 (trinta) dias de cada
contribuição.
Diversamente do que aduz a Contribuinte, não se trata, aqui, de criar uma nova
regra para a dedução, mas sim, apenas, de atribuir conteúdo à expressão “assemelhados”
adotada pelo legislador no art. 13, inciso V da Lei no 9.249/95. E, como bem exposto no
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

paradigma, o ponto no qual o plano de previdência suplementar sob exame se distingue da
previdência oficial afeta a própria essência do que se concebe como “previdência”. Veja-se:
Para iniciar o tema necessário se faz a definição do que seja previdência.
Segundo o mestre Aurélio em seu dicionário da língua portuguesa:
Previdência:
[Do lat. praevidentia.]
S. f.
1. Qualidade ou ato de previdente; antevidência.
[Cf. providência.]
Previdência social:
1. Conjunto de normas de proteção e defesa do trabalhador ou do funcionário, mediante
aposentadoria, amparo nas doenças, montepios, etc.
2. Instituição que as aplica.
Previdente:
[Do lat. praevidente.]
Adj. 2 g.
1. Que prevê; cauteloso, prevenido, precavido, prudente.
[Sin. bras.: previsor. Cf. providente.]
Ser previdente é ser cauteloso, é se preparar para situações inesperadas, como doença,
desemprego, morte, ou até esperadas e previsíveis ao longo do tempo como a
incapacidade ou redução drástica da capacidade de trabalho na velhice.
Muitos seres humanos são individualmente previdentes, ou seja independentemente da
ação de terceiros, governo, empresa, tratam de se preparar para as ocorrências supra
descritas, investindo em imóveis, ações, quotas de empresas, e outros, com o intuito de
em longo prazo garantir-lhes recursos para as situações de impedimento ou redução da
capacidade de trabalho ou proteção da família, mormente viúvas e filhos menores.
Como muitos seres humanos são imprevidentes, ou estão no limite da sobrevivência, o
Estado, tomando seu lugar, tratou de instituir leis para formar patrimônio e fazer face às
situações descritas, utilizando recursos de tributos e contribuições compulsórias e
obrigatórias.
A lei da previdência social descreve os benefícios que indicam socorro nos estados de
necessidade, que são concedidos quando ocorrem os eventos que lhes dão causa e
independem da vontade do segurado ou beneficiário.
Os benefícios da previdência social governamental, foram descritos pelo legislador na
Lei n° 8.213/91, verbis:
[...]
A listagem dos benefícios se fez necessária para demonstrar que eles são concedidos em
estado de necessidade do segurado ou dependente; que os eventos independem da
vontade ou decisão do segurado, que não existe uma vinculação do segurado a um
determinado valor a ele pertencente depositado nos cofres da previdência social.
Feito esse preâmbulo transcrevamos a legislação que autoriza as empresas a deduzirem
como despesa verbas destinadas a custeio de previdência não compulsória de seus
empregados e diretores.
[...]
O legislador através da autorização contida no artigo 13 inciso V, ao excetuar as
contribuições não compulsórias destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da previdência social daquelas não dedutíveis, renunciou a parte da
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

receita de IRPJ e CSLL, na proporção da alíquota aplicada ao valor da despesa
deduzida.
Para que tal dedução fosse possível, impôs uma condição, que os benefícios sejam
assemelhados ao da previdência social.
Como vimos, os eventos que motivam a concessão de benefícios da previdência social
independem da vontade e decisão do segurado, por outro lado não existe uma
vinculação entre o que é recolhido com o beneficiário, ou seja, não existe um
determinado valor à sua disposição.
Assim para que a despesa seja dedutível deve haver semelhança dos benefícios
oferecidos pela previdência privada com aqueles que a previdência oficial oferece.
Analisando os autos verifico nos contratos firmados pela recorrente com as empresas de
seguro e previdência privada, fls 34 a 57 existem cláusulas que não atendem requisitos
básicos para a concessão de benefícios na previdência oficial, ( estado de necessidade e
independência da vontade do beneficiário). Como exemplo transcrevemos:
[...]
Na realidade os parâmetros contidos no caput da cláusula quarta, do contrato, fl. 38:
idade mínima de 55 anos, ser elegível ao benefício do INSS, desligar-se da Instituidora,
tomam-se letras mortas, diante previsão contida no parágrafo 3°, de resgate no prazo de
trinta dias após o aporte com a seguinte previsão:
".... e antes de ter preenchido as condições elencadas no caput desta CLÁUSULA".
Nos contratos firmados com a BCN seguradora e Brasil Previ, existem cláusulas
prevendo juros e resgate por parte dos beneficiários nos mesmos moldes daqueles já
relatados em relação ao firmado com a ICATU SEGUROS.
Sabemos que a empresa pode oferecer o que quiser a seus sócios e empregados, porém
para que uma despesa seja dedutível deve se enquadrar nas condições estabelecidas pelo
legislador.
O legislador através do artigo 13 inciso V da Lei n° 9.249/95, motivado pelo
conhecimento geral, de que os valores dos benefícios da previdência social são
insuficientes para cobrir as necessidades dos brasileiros nos momentos em que ocorrem
os eventos que motivam a concessão dos benefícios da previdência oficial, decidiram
abrir mão de parte da receita de IRPJ e CSL, para que as empresa pudessem oferecer
aos seus dirigentes e empregados a complementação dos benefícios através de planos de
previdência privada. Para isso estabeleceram uma condição; que os benefícios sejam
semelhantes aos da previdência social. Ser semelhante não significa ser igual, idêntico,
significa estar dentro do mesmo gênero, ter a mesma motivação central dos benefícios
concedidos pela previdência oficial que é o estado de necessidade, ainda que com outros
títulos, porém a essência deve ser preservada.
Na realidade os benefícios previstos nos contratos juntados aos autos não se
assemelham aos da previdência social, pois as cláusulas semelhantes são totalmente,
invalidadas, descaracterizadas, distanciadas dos da previdência social pelos motivos já
elencados, mormente pela previsão de resgate independentemente da ocorrência de um
evento que configure estado de necessidade, tomando-se na realidade verdadeira
aplicação financeira em nome do funcionário, transferência de recursos da empresa aos
seus colaboradores por pura liberalidade.
A empresa pode por liberalidade transferir recursos para quem quiser, porém para efeito
de redução da base de cálculo de tributos ou contribuições deve seguir a risca a previsão
legal. No caso em tela como ficou demonstrado a empresa não cumpriu o requisito para
dedutibilidade previsto pelo legislador.
Ao contrário do que alega o recorrente, tanto o Fiscal autuante como a Turma Julgadora
de Primeira Instância, não foram arbitrários, apenas cumpriram, dando a interpretação
correta à previsão legal que contém cláusula restritiva não observada pela recorrente. A
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

despesa é dedutível desde que cumpra o requisito estabelecido pelo legislador, no
presente caso o requisito não fora cumprido.
Sob estas mesmas premissas, afirma-se, também aqui, que não se pode tomar por
assemelhando à previdência oficial o plano de previdência complementar que permite o resgate
das contribuições feitas pela instituidora a partir de 30 (trinta) dias de cada contribuição. E, ao
contrário do que defende a Contribuinte, basta a previsão para que a dessemelhança se evidencie,
pois o sujeito passivo que pretende a dedutibilidade da despesa deve assegurar que o plano
contratado guarde os contornos mínimos de previdência complementar, sendo irrelevante se os
beneficiários solicitaram o resgate, ou se dependiam de autorização da Instituidora, para
desfrutar do direito que lhes foi concedido.
Inexiste, aqui, qualquer presunção de descumprimento dos requisitos legais,
porque a dedutibilidade está condicionada às regras estabelecidas na instituição do plano de
previdência complementar, e restou devidamente demonstrada a possibilidade de resgaste das
contribuições promovidas pela instituidora, que infirma a similitude exigida para dedutibilidade
das contribuições feitas pela Contribuinte.
Por fim, no que se refere à autorização para que BCN Seguradora S/A
funcionasse, à época, como entidade de previdência privada, importa esclarecer que, embora este
aspecto tenha sido questionado na acusação fiscal, o dissídio jurisprudencial sob análise não o
alcança.
Ainda, com referência às petições juntadas pela Contribuinte depois de iniciado o
julgamento do presente recurso especial, cabe observar que a obrigação regulamentar expressa
na invocada Resolução CNSP no 25/94 se presta, apenas, a permitir que um prazo de resgate seja
estipulado para o plano de previdência, e a limitá-lo em até 24 (vinte e quatro) meses. Assim,
referida regulamentação, respeitando o interesse da administração do plano de previdência
complementar em reter temporariamente as contribuições pagas pelo participante, estabelece
aquele prazo como limite máximo para tanto. Nada, nestes termos, permite inferir alguma
normalidade na hipótese dos autos, na qual, em sentido inverso ao que normalmente se pretende
na administração de planos de previdência, está autorizado o resgate imediato das contribuições,
e isto em relação a contribuições feitas pela autuada, na condição de instituidora do plano, e não
pelo participante, como é o caso das contribuições tratadas na referida regulamentação.
E, com referência às petições de 27/10/2020 e 25/07/2021, importa inicialmente
observar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no
1.742.008/SP foi, no sentido do que defendido preliminarmente pelo Ministério Público Federal,
negar conhecimento ao recurso interposto pela PGFN porque não explicitados os pontos em que
o julgado recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a apontar
ofensa genérica ao preceito legal, além de o acórdão recorrido ter por fundamentação matéria
constitucional (art. 5o, II, da CF), e a parte recorrente não cuidar de interpor o pertinente
recurso extraordinário para questionar esse ponto do acórdão, o que atrai o óbice contido na
Súmula 126 do STJ.
O ponto destacado pelo Ministério Público no acórdão recorrido como
fundamento constitucional é o seguinte:
Bem, em que pese serem meras digressões acerca do tema e suas várias interpretações
possíveis, o fato é que, ante a inexistência de definição legal mais clara e específica
sobre a abrangência do termo "ASSEMELHADOS", não poderia o fisco
sobrepujar as funções do legislador ordinário criando critérios mais rígidos para a
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

determinação de quais planos de benefícios podem ser considerados como
assemelhados ao da previdência social.
Isto decorre do primado da legalidade, consagrado no inciso II do artigo 5° da
Constituição Federal, segundo a qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei, pois somente ela pode diminuir e
isentar tributos, parcelar e perdoar débitos tributários e criar obrigações
acessórias.
Contudo, se a lei adotou o termo “assemelhados” para fixação do critério de
dedutibilidade, esta expressão deve ter um conteúdo mínimo. É certo que de identidade não se
trata mas, similitude é conceito amplamente concebido, inclusive na seara de conhecimento de
recursos de divergências, como presente entre comparáveis que não se distinguem em ponto
substancial. Note-se, aliás, que o Ministério Público também enfrentou o mérito da questão, nos
seguintes termos:
Ademais, ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não assiste à recorrente.
Isso porque, embora resgatáveis em algumas situações específicas, não resta dúvida que
as contribuições destinadas aos planos privados possuem nítida natureza previdenciária,
visto que se voltam à garantia da subsistência futura do participante, por meio de
aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao
participante ou de pensão por morte, tal qual acontece com os planos da previdência
social.
Ressalte-se que a própria recorrente destaca em suas razões, que ambos os planos
objetivam amparar a mesma espécie de evento futuro e incerto, verbis
“A semelhança entre os benefícios deve se dar quanto aos seus objetivos. Na
previdência social, o objetivo é o amparo de beneficiário no caso de eventos que
independem de sua vontade e que o sujeitam a estado de necessidade. No caso
sub examine, os planos para os quais contribuiu a recorrida em favor de seus
empregados e dirigentes têm benefícios que cobrem o mesmo tipo de
circunstâncias, porém o participante pode retirar as contribuições que foram
vertidas pelo seu empregador, sem que tenha tido motivação similar àquelas
causas e situações que propiciaram o recebimento de benefícios da previdência
oficial.” (e-STJ fl. 274 – grifo nosso)
Ademais, cumpre destacar que a possibilidade de resgate não desvirtua o plano privado
de previdência, visto que se trata de uma faculdade legal, prevista no artigo 21 da Lei
6.435/77, legislação que à época disciplinava as entidades de previdência privada.
Confira-se:
Art. 21. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, das
propostas de inscrição e dos certificados de participantes das entidades abertas,
dispositivos que indiquem:
(...)
V - existência ou não, nos planos dos benefícios, de valor de resgate das
contribuições saldadas dos participantes e, em caso afirmativo, a norma de
cálculo, quando estes se retirarem dos planos depois de cumpridas as condições
previamente fixadas e antes da aquisição plena do direito aos benefícios;
Destarte, ainda que conhecido o presente recurso, diante a semelhança entre os planos
de previdência, resta atendido o requisito legal do artigo 13, V, da Lei 9.249/95, razão
pela qual o acórdão recorrido não merece reforma.
Não se discorda que a possibilidade de resgate não desnatura o plano privado de
previdência. Mas a possibilidade de resgate imediatamente após a contribuição pela pessoa
jurídica em favor do beneficiário opera precisamente contra a dita natureza previdenciária, cujo
pressuposto é se voltarem à garantia da subsistência futura do participante, por meio de
aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.716 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001698/2001-27

participante ou de pensão por morte, tal qual acontece com os planos da previdência social. É
nitidamente contraditório dizer que o plano se destina ao amparo de beneficiário no caso de
eventos que independem de sua vontade e que o sujeitam a estado de necessidade se os planos
para os quais contribuiu a recorrida em favor de seus empregados e dirigentes permitem ao
participante retirar as contribuições que foram vertidas pelo seu empregador, sem que tenha
tido motivação similar àquelas causas e situações que propiciaram o recebimento de benefícios
da previdência oficial.
Frise-se: não se trata de resgate de contribuições promovidas pelo beneficiário,
mas sim se contribuições da Instituidora, o que basta para descaracterizar o plano como
assemelhado à previdência social.
Assim, permitir que o beneficiário retire justamente a natureza previdenciária do
plano, mediante resgate imediato das contribuições supostamente feitas pela Instituidora em
favor de sua subsistência futura, certamente desassemelha o plano de previdência privada dos
planos de previdência social.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital